Tribunal: TJES
Processo: 5006914-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006914-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: EVANDRO DOS SANTOS SIMOES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
MORA CONSTITUÍDA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO –

DEVER DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
O credor fiduciário recorrente constituiu em mora o agravado por meio do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante no momento da celebração do contrato. Inteligência do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69.

2.
É válida a notificação em enfoque, mormente porque de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil
,
aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual encontra-se inserida a obrigação acessória de correta informação do endereço de cobrança, além da devida atualização do mesmo na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face de decisão proferida em audiência e saneamento e organização do processo pelo d. juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, na “ação de busca e apreensão” que move em face de
EVANDRO DOS SANTOS SIMÕES,
determinou a intimação do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, nos termos do art. 321, do CPC, devendo comprovar a constituição em mora do requerido, mediante notificação extrajudicial entregue antes do ajuizamento da demanda, ou comprovar que esgotou todas as tentativas de localização real do réu, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Nas razões recursais de ID nº 3037090, o agravante alega, em síntese, que:
(I)

“realizou a notificação efetiva da mora do requerido, atinente ao endereço correto informado pelo próprio réu quando da realização do contrato, porém retorno de AR com número inexistente, entretanto devidamente protestado, conforme preconiza jurisprudência, porem indeferido pelo douto juízo”;

(II)

“a fumaça do bom direito está latente, tendo em vista que, conforme se demonstrará abaixo, o devedor foi devidamente notificado. Já o periculum in mora se consubstancia na possibilidade de que, se não efetivada a retomada, tal fato poderá causar imensos prejuízos ao Agravante, tendo em vista que o veículo poderá desaparecer ou envolver-se em algum sinistro até o julgamento da lide”;

(III)
“agiu legitimamente e com boa-fé, eis que procedeu conforme o pactuado entre as partes, ou seja, enviou a notificação ao endereço informado pelo requerido não podendo, ante a impossibilidade de entrega da notificação e por culpa do Réu, ser prejudicado, pois o endereço foi informado pelo próprio embargado”;

(IV)

“o Superior Tribunal de Justiça, em recentíssima decisão proferida pela 4.ª Turma, no julgamento do recurso especial n.º 1237699-SC, afirmou que está consolidado no STJ o entendimento de que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento”.

Baseando-se nestes fundamentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, requereu a atribuição de efeito ativo ao recurso.

No evento 3075665,fora deferido o efeito ativo ao agravo de instrumento.

Na origem,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
EVANDRO DOS SANTOS SIMÕES
narrando que as partes firmaram, em 10/06/2021, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, nº 46497969, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$72.278,88 (Setenta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) ao demandado, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 (Quarenta e oito) parcelas fixas mensais de R$1.505,81 (Mil e quinhentos e cinco reais e oitenta e um centavos), com vencimento no dia 10 de cada mês.

Afirmou que a partir de 10/07/2021, o demandado interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Aduziu, ainda, que o devedor foi constituído em mora por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente indicado pelo agravado, por carta com aviso de recebimento, tendo a correspondência retornado com a informação
“não existe o número”.

Ante o retorno da correspondência de notificação pra constituição do devedor em mora, procedeu ao protesto do título (nº 144327).

Ao apreciar a tutela de urgência, o magistrado de primeiro grau entendeu que o recorrido não foi devidamente constituído em mora nos termos do artigo 2º, §2º do Decreto-lei nº 911/69. E é deste r.
decisum
que se insurge a parte agravante sustentando, em suma, que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada ao endereço indicado no contrato.

Postas estas premissas, como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema repetitivo nº 1.132 para definir se
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.
”.
1

Saliento que o fato de o relator do REsp nº 1.951.888/RS, Ministro Marco Buzzi ter se valido da regra do artigo 1.037, inciso II, do CPC não impede o exame da tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada pelo banco agravante, mormente por conta da regra do artigo 314 do CPC.

Aliás, o Ministro Marco Buzzi expressamente consignou em seu voto que “
o sobrestamento dos processos não inviabiliza ao julgador originário que aprecie as pretensões consideradas urgentes, principalmente na hipótese de possível perecimento do direito
”.

Neste juízo de cognição sumária, percebo que o autor/agravante reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Impende destacar que o recorrente constituiu em mora o agravado por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por este quando da celebração do contrato.

Considero que a norma não exige, para a caracterização da mora, que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69, acima transcrito.

Nesse contexto, é válida a notificação em enfoque, mormente porque de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil
1
, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputo inserida a obrigação acessória de correta informação do endereço de cobrança, além da devida atualização do mesmo na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

A comunicação de endereço em que não reside e/ou a falta de comunicação à instituição bancária sobre uma possível alteração de endereço, ou ainda a comunicação de endereço inexistente, em período coincidente com a contratação e com o inadimplemento, sugere má-fé do devedor, indicando que este busca se ocultar do cumprimento de suas obrigações.

Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial para que a instituição financeira comprovasse a regular constituição em mora do devedor fiduciário. Insurgência da autora. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. Notificação devidamente enviada ao endereço constante do contrato. Carta com aviso de recebimento que restou devolvida à remetente em decorrência da inexistência de número. Devedor que informou endereço inexistente no contrato entabulado, em afronta ao princípio da boa-fé. Notificação eficaz para comprovação da mora. Precedentes desta C. Câmara. Desnecessidade de emenda da petição inicial, sendo de rigor a imediata apreciação do pedido de liminar, com prosseguimento do feito. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2144666-31.2021.8.26.0000; Ac. 14984119; Santana de Parnaíba; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Julg. 02/09/2021; rep. DJESP 09/09/2021; Pág. 2273)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de constituição em mora do réu/devedor. Notificação extrajudicial remetida ao endereço do réu/devedor constante no contrato, fornecido presumidamente por ele mesmo, a qual retornou com a indicação de número inexistente. Dever da parte de informar seu endereço correto e de eventuais alterações. Falta de lealdade negocial. Constituição em mora devidamente comprovada. Sentença anulada. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 1638372-5; Curitiba; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino; Julg. 14/06/2017; DJPR 10/07/2017; Pág. 350)

Adotar orientação diversa chancelaria a imposição de prejuízo à parte já ludibriada pelo comportamento do devedor que informou número de residência que não era sequer existente, o que leva este julgador a crer que, muito provavelmente, buscava com tal conduta se esquivar do adimplemento do débito, em nítido confronto com o aludido princípio da boa-fé contratual.

Anote-se, por oportuno, que, além da remessa da notificação ao endereço informado no contrato, o título posteriormente foi levado a protesto, corroborando a regular comprovação da notificação para constituição em mora.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de deferir a busca e apreensão do bem objeto do contrato, devendo o mandado ser expedido pelo juízo
a quo
.

É como voto.

1
(ProAfR no REsp 1951888/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022, DJe 31/03/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR